Tribunal: TJBA
Processo: 8053838-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053838-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogada: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: AGAMENON FÉLIX SANTOS

Advogado: TIAGO RAMOS SANTOS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão, em sede de cumprimento provisório de sentença, a qual, ao julgar impugnação do Executado, declarou a nulidade da penhora antecipada, determinou o desbloqueio dos valores constritos e, simultaneamente, reconheceu a exigibilidade do título executivo judicial, a regularidade dos cálculos apresentados e a mora do Devedor. O Recorrente requereu a concessão de efeito suspensivo à Execução e a reforma do
decisum
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Verificar a presença dos requisitos para concessão
da suspensividade
à irresignação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC; examinar a regularidade do cumprimento provisório de sentença,
bem como
a validade da decisão que reconheceu a exigibilidade do título e afastou alegações de excesso de Execução; e, analisar a ocorrência de preclusão, diante da ausência de impugnação específica e fundamentada do Executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de efeito suspensivo pressupõe a presença simultânea da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, requisitos não verificados no caso, haja vista a inexistência de
periculum in mora
após o desbloqueio dos valores indevidamente penhorados.

4. A decisão vergastada encontra-se devidamente fundamentada, tendo analisado os documentos apresentados pelo Exequente e reconhecido, com base no art. 524 do CPC, a adequação e a liquidez dos cálculos apresentados, bem como a exigibilidade do crédito, afastando a tese de inexigibilidade do título.

5. A sentença exequenda decorre de condenação judicial transitada em julgado, que impôs obrigação de restituir valores indevidamente cobrados, sendo os cálculos instruídos com documentação idônea e específica. A ausência de prova mínima, quanto à alegação de titularidade diversa dos valores bloqueados, inviabiliza o acolhimento da insurgência.

6. A alegação de excesso de Execução foi corretamente afastada pelo Juízo de origem, diante da ausência de apresentação de demonstrativo atualizado do valor que o Executado entende devido, nos termos do art. 525, §4º, do CPC, caracterizando-se a impugnação como genérica.

7. Incide a preclusão temporal sobre a faculdade processual não exercida no momento oportuno, impedindo o reexame de questões que poderiam ter sido suscitadas anteriormente.

8. A Julgadora primeva observou os princípios do contraditório,
da
ampla defesa e
do
devido processo legal, acolhendo, parcialmente, a impugnação e mantendo a higidez da Execução, com base em documentação regular e em conformidade com a legislação processual.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, caput; 524; 525, §4º; 995, parágrafo único; 1.019, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n
º
8053838-27.2025.8.05.0000
, da Comarca da Capital, nos quais figura como Agravante o
BANCO DO BRASIL S/A
,
sendo
Agravado
AGAMENON FÉLIX SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.